Tribunal: TJES
Processo: 5000349-76.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-76.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRINEU KLITZKE

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000349-76.2022.8.08.0056

APTE
:
IRINEU KLITZKE

APD
OS
:
BANCO C6 CONSIGNADO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPOSTA INICIAL COM PARCELAS INFERIORES AO CONTRATO FIRMADO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, diante da divergência entre a proposta inicial de empréstimo consignado (84 parcelas de R$ 39,20) e o contrato firmado com parcelas superiores (R$ 85,70).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira está vinculada à proposta inicial apresentada ao consumidor, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC; e (ii) estabelecer se a divergência entre proposta e contrato caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 30 do CDC dispõe que a oferta vincula o fornecedor, integrando o contrato a ser firmado, cabendo ao consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos do art. 35, I, do mesmo diploma.

A proposta inicial apresentada ao consumidor (parcelas de R$ 39,20) vincula a instituição financeira, que não comprovou de forma satisfatória as razões da modificação contratual nem o adequado dever de informação no momento da contratação eletrônica.

A divergência entre os termos ofertados e o contrato firmado configura descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, impondo a adequação da cédula de crédito bancário aos termos da proposta inicial.

Os descontos a maior em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável, diante da afetação do bem-estar psicológico do consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, em consonância com precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A proposta inicial de contrato de empréstimo consignado vincula a instituição financeira, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC.

A divergência entre a proposta e o contrato firmado configura falha na prestação do serviço e enseja o cumprimento forçado da obrigação ofertada.

O desconto indevido em proventos de natureza alimentar gera dano moral indenizável, fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 427, 428, I, 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; CDC, arts. 30, 31, 35, I e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação nº 1006559-44.2018.8.26.0577, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 25.02.2019; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000119-91.2019.8.08.0067, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. – 1ª Câmara Cível; TJ-DF, Apelação Cível nº 0710655-40.2022.8.07.0004, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000349-76.2022.8.08.0056

APTE
:
IRINEU KLITZKE

APD
OS
:
BANCO C6 CONSIGNADO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto por
Irineu Klitzke,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais
ajuizada em face de
Banco C6 Consignado
.

O apelante ajuizou a presente demanda sob a alegação que a instituição financeira Apelada contratou empréstimo em 84 parcelas de R$39,20, conforme proposta nº 7131115952, mas foi surpreendido com descontos em valor superior (R$85,70 por parcela),
razão pela qual sustentou que a instituição financeira Apelada violou os arts.30 e 35 do Código de Defesa de Consumidor .

Assim, requereu o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta nº: 7131115952, passando o empréstimo para 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 39,20 (trinta e nove reais e vinte centavos), com o abatimento nas parcelas futura
s
daquelas já adimplidas, bem como indenização por danos morais.

Na contestação a Apelada defendeu a regularidade da contratação e, após regular instrução, inclusive com depoimento pessoal do Apelante, foi proferida a sentença objurgada, na qual foi reconhecida a regularidade da contratação, esta sob o fundamento que a
“ [...].proposta apresentada pela parte autora contém valores brutos correspondentes ao montante contratado, com a devida especificação das taxas incidentes. O contrato anexado aos autos, inclusive pelo próprio autor, especifica de forma clara o valor das parcelas mensais [...].”
(ID 13636100)

Inconformado,
interpôs o Autor o presente recurso, onde sustenta
, em síntese, que: (i) houve violação ao princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC), pois a proposta inicial previa parcelas de R$ 39,20, mas o contrato apresentado pelo banco fixou R$ 85,70, em descumprimento aos termos ofertados; (ii) o próprio banco confirmou ao PROCON que a proposta inicial partiu de si e vinculava a operação; (iii) o contrato apresentado não foi assinado pelo apelante, que impugnou a autenticidade da assinatura, cabendo ao banco o ônus da prova, não cumprido, em afronta ao Tema 1.061 do STJ; (iv) a sentença não poderia ter considerado a assinatura válida sem perícia grafotécnica, especialmente diante da negativa expressa; (v) houve aproveitamento abusivo da condição de consumidor idoso, impondo-lhe ônus financeiro maior que o acordado; (vi) deve ser declarada a nulidade parcial do contrato, adequando-o aos termos da proposta inicial, com restituição em dobro dos valores pagos a maior; e que (vii) o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais e suportar integralmente a sucumbência.

O recurso comporta parcial provimento.

Em primeiro porque na petição inicial o Apelante sustentou que celebrou o contrato, impugnando apenas que ele não estaria de acordo com a proposta previamente apresentada pela Apelada,
motivo pelo qual não há pertinência em perquirir sobre a autenticidade da assinatura, a necessidade de prova pericial e a incidência do Tema 1.061 do STJ e do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil.

A seguir, de acordo com o art. 427 do CC
"... A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso."

Estabelecido que a proposta obriga o proponente, cumpre destacar, em atenção à hipótese dos autos, que a proposta apresentada em contato pessoal por meio eletrônico deixa de ser obrigatória apenas se não for imediatamente aceita pela outra parte, consoante estabelece o art. 428, I, do CC, in verbis:

Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta:

I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante;

No caso, é incontroverso que a Apelada apresentou uma planilha de proposta simplificada ao Apelante (Id 13635059) – Planilha 7131115952,
com indicação do valor bruto a ser liberado (R$ 3.292,80), isento de IOF, decompostos em oitenta e quatro (84) parcelas de R$ 39,20 (trinta e nove reais e vinte centavos), incidentes taxas de juros mensais de 0.99% a.m. e 11,88% a.a., com vencimento da primeira (1ª) parcela na data de 07/12/2021.

Contudo, quando da celebração da Cédula de Crédito Bancário (Id 13635057), houve modificação do contrato, nele consignado o valor financiado de R$ 3.352,88 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), IOF de R$ 109,11 (cento e nove reais e onze centavos),
com incidência de juros de 1,80% a.m. e 23,87% a.a., mantidas as demais condições.

Ora
, invertido o ônus da prova através de decisão não impugnada de Id 1365072, caberia a Requerida/Apelada demonstrar as razões pelas quais, no contrato, ocorreu a modificação da proposta previamente apresentada ao Autor/Apelante, bem como,
notadamente considerando celebração pela via eletrônica
, se houve o adequado dever de informação ao consumidor para fins de vinculação as novas remunerações que integraram e exasperaram o custo efetivo e a parcela da contraprestação contratual, o que não foi comprovado.

Nesses termos,
o
artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado. Por sua vez, o artigo 35, I, do mesmo diploma legal prevê que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta.

Destarte,
ao contrário da sentença objurgada
,
é

caso de
condenar
a Apelada a integralizar

a Cédula de Crédito Bancário n
os termos constante da oferta que, como visto, vinculam o fornecedor de serviço.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais, inclusive, deste Sodalício:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL –
Contrato bancário – Empréstimo – Valor cobrado substancialmente maior que o valor inicialmente ofertado em proposta apresentada pelo preposto da instituição bancária – Proposta que, quando aceita, enseja vinculação – Justificação posterior do preposto da ré de que teria ocorrido um erro na planilha de simulação inicialmente apresentada - Necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e da propriedade pelos contratantes, tanto na execução, quanto na conclusão do contrato – Responsabilidade civil do Banco réu que restou caracterizada pela ruptura dos deveres anexos da boa-fé objetiva
– Prejudicada a manifestação da vontade pela ocorrência de erro – Sentença mantida – Recurso não provido.* (TJ-SP - APL: 10065594420188260577 SP 1006559-44.2018.8 .26.0577, Relator.: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 25/02/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2019)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - ARTS. 30 E 31, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – OFERTA – VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR – ADEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DANO MORAL CABÍVEL – VALOR ADEQUADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, § ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .
1. O Código de Defesa do Consumidor, com inspiração no princípio da boa-fé objetiva, estabelece, dentre suas regras protetivas, a vinculação do fornecedor de produtos ou serviços à proposta realizada ao consumidor, como preceitua os arts. 30 e 31. [...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000119-91.2019.8 .08.0067, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS . PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEMONSTRAÇÃO . REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . PROPOSTA OFERTADA AO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA DO CONTRATO COM OS TERMOS DA PROPOSTA. VINCULAÇAO DA OFERTA. ARTIGO 30 e 35, I, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR .
[...].
3 . Incontroverso nos autos a veiculação de oferta proposta por intermediário da instituição bancária, veiculando encargos bancários mais benéficos e divergentes daqueles constantes do contrato exigido pelo banco apelante/primeiro réu. 4. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado. 5 . Condenação do apelante/primeiro réu em atender os termos da oferta veiculada ao consumidor por meio de representante do banco, que integram o contrato havido entre as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07106554020228070004 1941455, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/10/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2024).

A seguir,
entendo que
evidente o abalo moral experimentado
nos casos em que o
cidadão é
parcialmente privad
o
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

Por fim, com relação ao valor da indenização,
entendo que
o valor
de
R$
5.000,00
(
cinco mil reais
)
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função punitivo pedagógica da indenização,
não destoando
, inclusive,
daqueles
fixado
s

por
este Tribunal fracionário
em casos análogos
.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e bandeira de cartão de crédito, em ação indenizatória ajuizada por consumidor, pleiteando a restituição de valores cobrados indevidamente após fraude na contratação de cartão de crédito e utilização fraudulenta, além de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços por parte das requeridas em razão da fraude na contratação e utilização do cartão de crédito; (ii) estabelecer se as rés são responsáveis pela devolução dos valores cobrados indevidamente e em que modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar o quantum indenizatório pelos danos morais sofridos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC)à relação jurídica entre as partes, conforme o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela falha na prestação de serviços. 4. A responsabilidade objetiva das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros já é pacificada pelo STJ, conforme REsp nº 1199782, entendimento reiterado pela Súmula nº 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras a responsabilidade pelos danos gerados por fraudes, caracterizando-se como fortuito interno . 5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada em primeiro grau, considerando que o autor alegou fato negativo (não contratação), sendo dever das rés comprovarem a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu. 6 . A responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços na cadeia de consumo, incluindo a bandeira do cartão de crédito, está prevista no art. 14 do CDC, afastando-se o argumento de ilegitimidade passiva da Mastercard. 7. O dano moral in re ipsa foi configurado pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1281519/RS e AgInt no AREsp 858 .040/SC). 8.
Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 5 .000,00, conforme a jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes.
9. Quanto à repetição de indébito, o valor indevidamente cobrado deve ser restituído de forma simples, uma vez que a cobrança ocorreu antes da modulação dos efeitos do acórdão do STJ que afastou a necessidade de comprovação de má-fé (EAREsp nº 664888/RS). IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Apelos das requeridas parcialmente providos para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Apelo do autor parcialmente provido para condenar os requeridos à restituição do valor de R$ 568,78, na forma simples, com juros a partir da citação e correção monetária desde o prejuízo . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes na contratação de serviços financeiros, configurando-se como fortuito interno. 2. A responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços financeiros inclui as bandeiras de cartão de crédito, nos termos do art . 14 do CDC. 3. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza-se in re ipsa. 4 . A restituição de valores indevidamente cobrados deve ser feita de forma simples, quando a cobrança antecede a modulação dos efeitos da decisão do STJ sobre a repetição de indébito. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; STJ, Súmula nº 297, Súmula nº 43, Súmula nº 479; REsp nº 1199782/PR; EAREsp nº 664888/RS . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; STJ, AgRg no AREsp nº 596 .237/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/02/2015, DJe 12/02/2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1281519/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/09/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 858.040/SC, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/05/2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50027727220218080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco BMG S .A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de José Nilton Romualdo dos Santos para excluir seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, declarar a inexistência de débito do contrato nº 838607208 e condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O autor alegou que todas as parcelas do empréstimo consignado foram descontadas, mas, ainda assim, seu nome foi indevidamente negativado . O banco defende a legitimidade da inscrição, alegando que uma parcela não foi descontada devido à redução na margem consignável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) se a negativação indevida do nome do autor caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) se o valor de R$ 6 .000,00, arbitrado a título de danos morais, é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação (art . 14, CDC). 4. O relatório do ente previdenciário demonstra o adimplemento integral do contrato, o que torna indevida a negativação do nome do autor, configurando falha na prestação do serviço. 5 . O dano moral é in re ipsa em casos de negativação indevida, pois o abalo decorre do próprio ato de inscrição em cadastros de proteção ao crédito.
6. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano, conforme art . 944 do Código Civil e jurisprudência da Corte
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, por dívida quitada, constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral em casos de negativação indevida é presumido (in re ipsa) . 3. A indenização por danos morais deve ser fixada conforme a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art . 944; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000395-28.2022 .8.08.0036, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009519-65 .2014.8.08.0048, Rel . Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09.02 .2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014221720198080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

P
or todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformar a sentença e, com efeito, condenar a Apelad
a nos seguintes termos: a)

a
o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta nº: 7131115952
(Id 13635509)
, passando o empréstimo para 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 39,20 (trinta e nove reais e vinte centavos), com o abatimento nas parcelas futura
s
daquelas já adimplidas;
b)
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As condenações deverão ser a
crescid
a
s de juros de mora
de 1% ao mês
e correção monetária
pelo índice adotado pela egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, até a vigência da Lei n
º

14.905/2024, quando e
n
tão deverão ser observadas as redações do
art.
389, parágrafo único, e art. 406, §1º, ambos do Código Civil.

Danos materiais atualizados a partir do pagamento das parcelas (efetivo desembolso) e danos morais na forma da Súmula 362 do STJ, ao passo que os juros de mora, de acordo com o
art.405 do Código Civil.

Com a reforma da sentença opera-se a sucumbência integral da Apelada, mantido o percentual fixado (10%),
contudo incidente sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.